Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705995-52.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PAULO DA SILVA LEANDRO RECORRIDO: ITAU SEGUROS S/A D E C I S Ã O A concessão do benefício da GRATUIDADE de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. 5o, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nessa senda, o benefício deve alcançar apenas os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação na qual o recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais do recorrente, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. O autor é ADVOGADO e reside em local de classe média/alta. Os documentos de ID. 39988254 e 39988255, por si sós, sem indicação da renda auferida, não são suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos. Sem demonstração inequívoca de hipossuficiência, não se concede o benefício. INDEFIRO, pois, o pedido de GRATUIDADE de justiça. Venha o preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J